Tribunal: STF
Processo: Rcl 53052
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Decisão: Trata-se de pedido de extensão de decisão monocrática, formulado por WANDO FURLAN CEOLIN (eDOC 86)



    Em suas razões, a defesa afirma que a Desembargadora Cinthia Beatriz da SIlva Bittencourt Schaefer, da 5ª Câmara de Direito Criminal do TJSC, decretou a prisão preventiva do requerente, além da quebra de seus sigilos constitucionais, nos autos da Operação Mensageiro, em que se investigam supostas fraudes em licitações, contratos e pagamentos de propinas nas contratações da empresa contratada para prestação de serviços de coleta, transporte e tratamento de resíduos sólidos em municípios de Santa Catarina.



    Argumenta que “arguiu desde 06.12.2022 (1ª fase da operação mensageiro) inexistir razão para o processo permanecer no e. TJSC, pois, no caso do Município de Braço do Norte (SC), não há menção de envolvimento do Prefeito da cidade e o Reclamante WANDO figura sozinho como investigado declarado.



    Requer “seja julgada totalmente procedente a presente reclamação constitucional para o fim de reconhecer a afronta à autoridade das decisões dessa e. Suprema Corte, nos termos do artigo 988, II, do CPC”.



    É o relatório.



    Decido.



    Os pedidos de extensão formulados por corréus encontram amparo no tratamento jurídico isonômico que deve ser conferido a todos os acusados que integram a mesma relação jurídico-processual. 



    Sobre o tema, o art. 580 do CPP estabelece que:



    Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.



    Ao comentar o referido artigo, Aury Lopes Jr. destaca que se trata de uma situação excepcional em que “um réu não recorrente pode ser beneficiado pela decisão proferida pelo corréu, desde que não diga respeito a condições de caráter pessoal” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    Ao exemplificar a aplicação da mencionada regra, o autor registra que “tal situação pode suceder, por exemplo, quando apenas um dos réus recorre da sentença condenatória e o tribunal, apreciando esse recurso, decide pela atipicidade da conduta por todos praticada” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido que os pedidos de extensão fundados no art. 580 do CPP podem alcançar os que integram a mesma relação jurídico-processual daquele que foi beneficiado com seu recurso ou ação, em virtude de circunstâncias objetivas comuns a todos os acusados (HC 137.728, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, J. 30.5.2017).



    Na espécie, o requerente pede a extensão de decisão monocrática que, nos autos da RCL 53.052, determinou o trancamento de inquérito policial instaurado pela Polícia Federal do Goiás (autos nº 0027739-26.2018.4.01.3500/GO e seus incidentes) e declarou a nulidade das provas produzidas contra o reclamante no curso da Operação Decantação.



    Na ocasião, entendi que o reclamaente foi investigado – ainda que de forma indireta e velada – durante o período em que possuía prerrogativa de foro, em violação frontal à garantia constitucional do Juiz Natural. Por isso, assentei que, tendo surgido fundados indícios de envolvimento de autoridade com prerrogativa de função durante a Operação Decantação, como foi o caso do reclamante, deveria o juízo de primeiro grau ter remetido os autos imediatamente à Corte Superior, para decisão sobre o processamento do feito.



    Como se vê, a decisão que se pretende ver estendida nem mesmo tangencia as atos investigados no curso da Operação Mensageiro, que tramita perante a Justiça de Santa Catarina e envolve réus e condutas totalmente distintas das investigadas nos autos da Operação Decantação.



    Nitidamente, a requerente não quer extensão da decisão, mas um novel decisum adaptado a seu caso concreto, fora dos limites da decisão paradigma.



    Ante o exposto, não conheço do presente pedido de extensão.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente